Tribunal: TJSP
Processo: 2222010-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse – Decisão que relega exame do pedido liminar para depois da resposta – Não se vislumbra, no momento processual, elementos para reversão da decisão, pois haverá oportuno exame e decisão do pedido de proteção possessória – Recurso desprovido.